Tribunal: STF
Processo: ARE 1428796
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, atendendo a ordem proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 646.563 (Vol. 372), analisou o mérito da Apelação e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a fixação de indenização baseada no art. 387, IV, do Código Penal, mantendo a prisão preventiva e a condenação do réu à pena de 17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável contra pessoa submetida à sua autoridade (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal) e tortura contra criança (art. 1º, II c/c § 4º, II, da Lei 9.455/1997).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 380, fl. 17):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. TORTURA (ART. 12, INC. II, DA LEI N. 9.455/1997). ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CRIMES PRATICADOS POR PADRASTO CONTRA ENTEADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECLAMO DEFENSIVO. RECURSO QUE FORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    POSTERIOR ORDEM DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA DETERMINANDO A ANÁLISE INTEGRAL DO MÉRITO RECURSAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO DISTINGUISHING. REPRIMENDA CORPORAL INALTERADA. AFASTAMENTO INDENIZATÓRIO. 



    RECURSO INTEGRALMENTE CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, PARCIALMENTE PROVIDO; DE MAIS A MAIS, MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO JUÍZO A QUO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 388), foram rejeitados (Vol. 396).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 407), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido, ao deixar de reconhecer a nulidade da prisão em flagrante em razão da invasão irregular de domicílio, violou os arts. 5º, XLVI e LIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal. 



    Afirma que a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do recorrente foi proferida sem fundadas razões, baseado em elementos subjetivos e achismos (Vol. 407, fl. 10).



    Nessa linha, sustenta que além de ser necessário que a suspeita que recai sobre a pessoa seja fundada, baseada em elementos concretos, deve possuir indicação do que se procura na residência e, in casu, a violação estatal foi deferida em achismos (depoimento da de sua ex mulher de que aquele poderia possuir arma de fogo, bem como desconfiança de que poderia haver um suposto crime sexual, meramente por achismos de que seu filho estava com um interesse sexual avançado para sua idade) e levantamento de possíveis crimes desconexos, que não possui sequer indício de que poderiam ter sido cometidos, sendo aquela decisão judicial autorizadora, portanto, ilegal (Vol. 407, fl. 14).



    Assevera, também, que a quebra de sigilo de dados telemáticos foi autorizada sem que sequer houvesse pleito da autoridade policial ou do Ministério Público no sentido, apenas o pedido extremamente genérico de busca e apreensão. Além disso, não houve especificação do material a ser periciado, pois foi autorizada a invasão de dados de qualquer telefone celular e de qualquer aparelho eletrônico apreendido no interior da residência do ora recorrente que, inclusive, podem ser de qualquer pessoa, não necessariamente sendo seus. Até porque inexiste especificações, consoante delineado (Vol. 407, fl. 15). Assim, requer a anulação das provas obtidas por meios ilícitos.



    Quanto ao mais, não há indícios suficientes para comprovar, sem sombra de dúvidas, que o recorrente realmente praticou a agressão sexual, tanto pelo resultado da perícia corporal realizada na criança, que demonstrou inexistirem quaisquer vestígios de agressão sexual, tanto pela perícia psicológica, que voltou conclusa no sentido de inexistirem indícios psicológicos de que a criança teria sofrido violência sexual. Assim, entende que deve ser reconhecido o in dubio pro reo.



    Em relação à alegada violação aos arts. 5º, LIV e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aplicando as teses fixadas no Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, o recurso foi inadmitido por demandar análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 429).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 444), a parte agravante refuta a aplicação da Súmula 279 do STF e afirma que houve violação direta à Constituição.



    Quanto aos Temas 339 e 660 a parte recorrente também interpôs o Agravo Interno (Vol. 442), o qual foi desprovido (Vol. 473).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegada ilicitude do mandado de busca e apreensão domiciliar e da quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico, as instâncias de origem, soberanas na análise dos fatos e provas constantes dos autos, atestaram a licitude da ordem judicial. A propósito, cite-se trecho da sentença de primeiro grau (Vol. 242, fl. 2):



    “2.1 Preliminarmente, a Defesa do Acusado se insurge contra a busca e apreensão realizada, bem como contra a quebra dos sigilos de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos. 



    2.2 Sem razão, contudo. 



    2.3 A busca e apreensão é meio de obtenção de provas que não se limita à inexistência de elementos probatórios no caderno investigativo, como quer fazer crer a Defesa. Pode servir para o levantamento de elementos que corroborem outros elementos já existentes, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade, como era o caso. 



    2.4 Com efeito, havia suspeitas de que o Acusado guardava ilegalmente arma de fogo em casa, e se investigava crimes sexuais e crimes contra a integridade física e psicológica de criança. Bem por isso, para além dos depoimentos de testemunhas e vítima, e das imagens registradas no aparelho celular de C.F.S, a medida cautelar se mostrava absolutamente necessária. Necessária como forma de robustecer o caderno investigativo quanto aos delitos sexuais e contra a integridade física/psicológica da vítima, e de provar materialidade de eventual crime de posse ilegal/irregular de arma de fogo.



    2.5 Ora, a Defesa busca restringir o escopo da busca e apreensão. Todavia, inexiste na lei processual penal requisito negativo no sentido de que não se possa realizar a busca para o fim de levantar elementos em complemento àqueles (elementos) já colhidos, e para provar materialidade de outros possíveis crimes relacionados (como era o caso do crime previsto no Estatuto do Desarmamento). Relacionado porque havia um contexto de agressividade e violência narrados pela ex-esposa e pela ex-namorada do Acusado, mostrando-se absolutamente necessária a busca domiciliar para - também - recolher provas de materialidade de possível crime de posse ilegal/irregular de arma de fogo.



    2.6 O requisito legal da busca domiciliar consiste na necessidade da demonstração de fundadas razões para, entre outros, apreender armas, munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu ou colher qualquer elemento de convicção. E, fundadas razões, no caso, efetivamente havia. 



    2.7 Ademais, a decisão pela qual se autorizou a busca domiciliar está devidamente fundamentada e ]astreada em elementos concretos, indicativos da existência de fundadas razões. Não socorre, portanto, a Defesa, o argumento de que se trata de decisão genérica.



    2.8 Por fim, também não se verifica nenhuma ilegalidade na quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, tampouco na decisão autorizadora. Isso porque se trata de decorrência lógica da apreensão dos objetos, sob pena de esvaziamento da finalidade da apreensão”.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da necessidade de realização de busca domiciliar e da quebra de sigilo dos dados telefônicos do recorrente, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, por força da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Por outro lado, a defesa alega que as provas dos autos não são aptas a confirmar a prática de agressões sexuais contra a vítima. A esse respeito, o acórdão recorrido aduziu que a materialidade delitiva está consubstanciada por meio das filmagens (evento n. 1, vídeo n. 2 e 4, pedido de busca e apreensão criminal), do "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO" (evento n. 1, inquérito policial), do "Laudo Pericial' (evento n. 1, inquérito policial), do "BOLETIM DE OCORRÊNCIA" (evento n. 1, inquérito policial), dos "SERVIÇO DE RADIOLOGIA" (evento n. 1, inquérito policial), dos "PRONTUÁRIO' (evento n. 1, inquérito policial), do "Laudo Psicológico" (evento n. 25, 12 grau), dos "LAUDO PERICIAL" (evento n. 25, 14 grau), do "RELATÓRIO COMPLEMENTAR DESCRITIVO' (evento n. 25, 14 grau) e dos depoimentos colhidos ao longo das fases procedimentais. A autoria, por seu turno, recai sobre L. de O. R. na medida em que as testemunhas C. F. dos S. e A. G. M. V. foram firmes e categóricas ao atestarem os atos de violência sexual e tortura por ele praticados (Vol. 380, fl. 18).



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.075.550 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.127.410-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente